Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ameaça. Inexistência de temor por parte da vítima.

Se a vítima declara, em juízo, que não sentiu medo das palavras do réu e somente registrou ocorrência para evitar que ele fizesse qualquer outra coisa com ela, deve o réu ser absolvido do crime de ameaça. Apelação não provida.